Tribunal: TJBA
Processo: 0548185-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548185-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: PAINTING SEVEN PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO PAZ LIMA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão recorrida e justifiquem sua reforma.

2. A sentença extinguiu a ação monitória por não ter o banco autor se desincumbido do ônus de demonstrar a correção dos valores cobrados, após ter-lhe sido expressamente atribuído tal ônus na decisão de saneamento.

3. Em suas razões recursais, o apelante não impugna especificamente o fundamento central da sentença - a não comprovação da correção dos cálculos -, limitando-se a discorrer sobre questões não decididas como inexistência de cobranças cumuladas indevidas, legalidade das cláusulas contratuais e encargos.

4. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0548185-04.2017.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
JL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA